Tribunal: TJSP
Processo: 1010786-19.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Usucapião – Alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre imóvel por mais de dez anos – Contestação com alegações da ocorrência de comodato, corroboradas pela prova documental - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, suscitando preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, alegando a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Usucapião – Alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre imóvel por mais de dez anos – Contestação com alegações da ocorrência de comodato, corroboradas pela prova documental - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, suscitando preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, alegando a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva – Desacolhimento – Existência de elementos idôneos e suficientes para gerar convicção probatória – Hipótese, ademais, de inexistência do "animus domini", o que é causa suficiente para obstar o pleito deduzido na inicial – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001034723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010786-19.2016.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante MARISA
PASSOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JORGE HISATSUGA e DANIELA
CRISTIINA LOPES DE ABREU.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010786-19.2016.8.26.0037 - Araraquara - E
APELAÇÃO No 1010786-19.2016.8.26.0037
APELANTE: MARISA PASSOS
APELADOS: JORGE HISATSUGA e DANIELA CRISTINA LOPES DE ABREU
JUIZ: MÁRIO CAMARGO MAGANO
VOTO No 22.502
APELAÇÃO
Ação de Usucapião Alegação de posse mansa,
pacífica e ininterrupta sobre imóvel por mais de dez anos

Contestação com alegações da ocorrência de comodato,
corroboradas pela prova documental - Sentença de improcedência

Inconformismo
da
autora,
suscitando
preliminar
de
cerceamento de defesa e, no mérito, alegando a presença dos
requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva
Desacolhimento Existência de elementos idôneos e suficientes
para gerar convicção probatória
Hipótese, ademais, de
inexistência do “animus domini”, o que é causa suficiente para
obstar o pleito deduzido na inicial Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Araraquara, em Ação de
Usucapião proposta por MARISA PASSOS contra JORGE HISATSUGA e DANIELA
CRISTINA LOPES DE ABREU, que julgou a ação improcedente e condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
3.000,00 (três mil reais), com a ressalva do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo
Civil.
Apela a autora suscitando preliminar de nulidade da
sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide. Quanto
ao mérito, postula a reforma da sentença, alegando, em síntese, que desde 2003 até agosto
de 2016, exerceu a posse mansa, pacífica e com “animus domini”, do imóvel descrito na
inicial, sem contestação ou oposição, e sobre o qual efetuou reformas e zelou por sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010786-19.2016.8.26.0037 - Araraquara - E
conservação, motivo pelo qual faz jus ao reconhecimento da prescrição aquisitiva a seu
favor. Recurso tempestivo, isento de preparo e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Inicialmente, cumpre esclarecer que não merece
prosperar a preliminar de cerceamento de defesa, visto que os autos oferecem elementos
idôneos e suficientes para gerar convicção probatória, tornando-se, portanto, desnecessária
a produção das provas que em nada contribuiriam para o deslinde da questão.
Aduza-se, também, que a produção de prova oral não
atingiria a finalidade de demonstração do sustentado “animus domini”, pelas razões que
serão expostas na análise do mérito.
Superada a questão prejudicial, passo à análise do
mérito do apelo.
Estabelece, com efeito, o artigo 1.238, caput, do
Código Civil: “Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir
como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé;
podendo requerer ao juiz que assim o declares por sentença, a qual servirá de título para
o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”
Pois bem. Pela literalidade do dispositivo, tem-se que,
para fins da prescrição aquisitiva “ad usucapionem”, é necessária a conjugação dos
requisitos: decurso de tempo, posse mansa e pacífica, sem oposição nem contestação, e
“animus domini”. No entanto, especialmente no que diz respeito ao “animus domini”, não
preenche a autora-apelante o requisito legal respectivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010786-19.2016.8.26.0037 - Araraquara - E
Como é sabido e consabido, a doutrina e a
jurisprudência são unânimes no sentido de que para o reconhecimento da prescrição
aquisitiva, a prova deve estar estreme de dúvidas.
Além disso, o entendimento é uníssono quanto a
impossibilidade de o locatário, o comodatário, o usufrutuário, o credor pignoratício, bem
como os fâmulos da posse, terem “animus domini”, em virtude da causa da posse ou
detenção.
Nesse sentido, cabe menção a julgado deste Egrégio
Tribunal, cujo relator foi o ilustre Desembargador Barbosa Pereira:
“(...) a posse que gera usucapião é unicamente a
exercida a título de dono. Apenas a detenção da posse, mesmo continuada e pacífica,
não autoriza a aquisição do domínio. Não induzem posse ad usucapionem atos de
mera permissão, tolerância, cessão gratuita ou ocupação consentida pelo
proprietário” (TJ-SP, apelação cível no 243.224.4/9).
Com efeito, da análise dos autos, como já referido,
restou evidente a ausência do requisito do “animus domini” da apelante, pois é fato
incontroverso que a posse por si exercida deu-se a título precário, com base em contrato
escrito de comodato, já desfeito, celebrado entre seu marido, já falecido, Jorge Siqueira e o
réu Jorge Hisatsuga.
Desse modo, vez que a posse da autora deriva de mera
permissão ou tolerância, tem-se por não demonstrada a existência de animus domini,
imprescindível à aquisição originária da propriedade por meio da usucapião.
Neste sentido confira-se o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010786-19.2016.8.26.0037 - Araraquara - E
“CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO
DE
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO.
REQUISITOS.
TEMPO. COMPROVADO. POSSE PLENA. INEXISTENTE.
FALTA DO ANIMUS DOMINI. REEXAME DE PROVA.
IMPROVIMENTO. I. Na compreensão do acórdão estadual,
baseado nos fatos da causa, os recorrentes receberam o imóvel
por permissão, não o ocuparam como se fossem donos, estando
ausente o animus domini. II. "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial" - Súmula n. 7 - STJ. III.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 579.417/SC, Rel.
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA,
julgado em 06/05/2004, DJ 23/08/2004, p. 251)
No mesmo sentido o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO Imóvel urbano Pedido de
aquisição da propriedade fundado no artigo 1.238 do Código
Civil Pretensão resultante do exercício da posse Sentença de
improcedência Imóvel deixado em herança Posse do autor
oriunda de liberalidade dos demais herdeiros e coproprietários -
Ausência de posse exercida com animus domini pelo autor Atos
de permissão ou tolerância que não induzem posse Inteligência
do artigo 1.208 do Código Civil Pretensão aquisitiva rejeitada
Apelação desprovida” (Apel 00248831-70.2010.8.26.0032, 4a
Câm. Direito Privado, rel. Des. Carlos Henrique Trevisan, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010786-19.2016.8.26.0037 - Araraquara - E
27.03.2014).
“USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
Não
caracterização
Ausência de comprovação quanto ao exercício da posse sobre o
imóvel descrito na inicial, sem oposição dos demais herdeiros.
Sentença
de
improcedência
mantida
Ratificação
dos
fundamentos do "decisum" Aplicação do art. 252 do
RITJSP/2009
Recurso
improvido.”
(Apel
0009380-
94.2006.8.26.0274, 2a Câm. Direito Privado, rel. Des. Álvaro
Passos, j. 20.05.2014).
Daí por que, no caso em tela, não demonstrados os
pressupostos legalmente exigidos para o reconhecimento da usucapião, especialmente o
requisito imprescindível do “animus domini”, é de se ser mantida a sentença que julgou
improcedente a demanda.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono dos apelados em decorrência do presente recurso, majorados os
honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente fixados em R$
4.000,00 (quatro mil reais) com fundamento no artigo 85, parágrafo 11o, do Código de
Processo Civil, observadas as disposições do artigo 98, parágrafo 3o, do mesmo Diploma
Legal.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator